Tribunal: TJMT
Processo: 1011554-59.2019.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011554-59.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor - Procon Rondonópolis (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON À CONCESSIONÁRIA -
SENTENÇA QUE ANULOU O DÉBITO ORIUNDO DO AUTO DE INFRAÇÃO -
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL AO CASO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS - VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2
- As concessionárias de serviço público de rodovias se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois há relação jurídica de consumo entre as concessionárias de serviços rodoviários e os usuários dos serviços, de acordo com Corte Superior que já manifestou
: "[...] a aplicação do CDC no caso em tela é inconteste, porquanto, segundo jurisprudência do STJ, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica das concessionárias de serviços rodoviários e os usuários dos serviços

(RESP. N. 467.883, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito)" (TJSC, AC n. 2013.046649-7, Rel. Des. Cesar Abreu, j. 30.9.14).

3.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A (CREO)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Anulatória de Multa Administrativa com pedido de tutela de urgência
no

1011554-59.2019.8.11.0003,
movida pela
Concessionária Rota do Oeste S.A
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para anular o débito oriundo do Auto de Infração n. 2016.001.0005.

De acordo com a sentença, o

Apelante
foi condenado a r
essarcir os valores das custas adiantas pelo autor,
e ao pagamento dos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
(ID.
84167012
), o
Município de Rondonópolis
,
requer a reforma da sentença, alegando que, o PROCON é órgão administrativo competente para fiscalizar a atividade da parte autora ora recorrida, no tocante à defesa dos direitos dos consumidores, visto que entre o usuário do serviço público e a concessionária se estabelece uma relação de consumo.

Assevera que, o exercício da atividade de polícia administrativa é diferido conjuntamente a diversos órgão das diversas esferas da Federação, sujeitando-se os infratores às sanções previstas no artigo 56 do CDC, regulamentadas pelo Decreto no 2.181/97.

Nesse contexto, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão “
in totum
”, por ser medida de justiça, bem como requer a inversão da condenação dos honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.84167016).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 85437964).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo
Município de Rondonópolis
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Anulatória de Multa Administrativa com pedido de tutela de urgência
no

1011554-59.2019.8.11.0003,
movida pela
Concessionária Rota do Oeste S.A
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para anular o débito oriundo do Auto de Infração n. 2016.001.0005.

De acordo com a sentença, o

Apelante
foi condenado a r
essarcir os valores das custas adiantas pelo autor,
e ao pagamento dos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, o PROCON Municipal lavrou Auto de Infração no 2016.001.005, em razão de ação fiscalizatória em que trata a Lei Federal no 8.078/1990, regulamentada pelo Decreto 2.181/1997, e demais legislações consumeristas, considerando denúncias referente à cobrança de pedágios e as condições de trafegabilidade da Rodovia BR- 163, sobreposta a BR-364/MT, que está sob a responsabilidade da Empresa Rota do Oeste S.A, percorrendo trechos que abrangem o KM 85 sentido Itiquira/MT, a Rondonópolis/MT, até o KM 120 (Posto Trevão), onde ocorre o entroncamento com a BR 364, seguindo até o perímetro urbano da cidade de Juscimeira/MT.

Consta que, de acordo com o Auto de Infração foram violados diversos dispositivos, quais sejam: Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), regulamentada pelo Decreto no 1.181/1997 e Lei Federal 8.987/95, em que apurou que o autuado infringiu em diversos artigos de Lei, conforme descrito no Auto de Infração ao (ID. 84166961).

Consta ainda, que, em razão das inúmeras irregularidades, constatada por meio do auto de constatação (ID. 84166961), e, por adotar tal conduta, o auto originou-se na instauração de processo administrativo, gerando ao todo, multa aplicada no valor de R$ 4.450.000,00 (quatro milhões quatrocentos e cinquenta mil reais), porém, após interposição de recursos administrativos, a multa teria sido reduzida ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), uma vez que foi mantido pelo Município apenas a multa referente as supostas irregularidades verificadas no trecho entre o KM-114 ao KM-120, quais sejam;

trechos com falhas na sinalização horizontal; inexistências de faixas; ausência de acostamentos; quebra molas sem sinalização, e a presença de alguns buracos na pista.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à
legitimidade
ou não d
o
PROCON
para aplicar as referidas multas à Concessionária.

Inicialmente, registro que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não.

Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2018, publicado no DJE 16/7/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

Quanto à competência do PROCON, cumpre destacar que ele é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90. Veja-se:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art.
4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar
as relações de consumo; [Destaquei]

De igual modo, no que se refere à aplicação de sanção, a legislação retro mencionada dispõe que:

Art. 2o
Integram o SNDC
a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os
demais órgãos
federais, estaduais, do Distrito Federal,
municipais
e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18.
A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades,
que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

§ 2o
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC
, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente. [Destaquei]

Em análise aos fatos e provas, não se evidencia que a autuação do PROCON agrida a esfera de competência da ANTT, prevista na Lei n° 8.987/95 c/c Lei n° 10.233/01, que abrange a fiscalização e regulação do serviço público em geral.

In casu,
cumpre enfatizar que, em que pese a particularidade do caso, o Procon é órgão administrativo competente para fiscalizar a atividade da parte autora/recorrida, no que se refere a defesa dos direitos dos consumidores, em razão de que entre o usuário do serviço público e a concessionária se estabelece uma relação de consumo.

Portanto, a concessão é para que seja a concessionária responsável pela manutenção da rodovia, como por exemplo, manter as pistas sem
falhas na sinalização horizontal, inexistência de faixas, ausência de acostamentos, quebra-molas sem sinalização e a presença de alguns buracos,
zelando, a fim de que os usuários trafeguem em tranquilidade e segurança.

Ao que parece, o PROCON atuou em regular exercício do poder de polícia em matéria de Defesa do Consumidor. Está claro, ainda, que os princípios do contraditório e da ampla defesa não foram violados durante a tramitação do processo administrativo, sem prejuízo de que os atos praticados pela administração pública possuem presunção de veracidade e legitimidade

Assim, é inarredável a competência do PROCON para aplicar multa decorrente de infração administrativa.

Nesse sentido, esta Corte decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO
PROCON
MUNICIPAL – FLAGRANTE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA AUTUAÇÃO – NÃO
CUMPRIMENTO
DAS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO EM MATÉRIA QUE FOGE DA AUTUAÇÃO DO PROCON – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O PROCON é legítimo para fiscalizar o cumprimento das normas do CDC na prestação de serviço público por concessionária.

2. Possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato.

3. A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa.

4. Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8o, do art. 85, do CPC/15.

5. Recurso provido, em parte”.

(TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 99802/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 22/10/2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se manifesta no sentido da aplicabilidade de multas pelo
PROCON
às
concessionárias
de serviços públicos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO

PROCON

À

CONCESSIONÁRIA
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR ÀS

CONCESSIONÁRIAS

DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO CONFIGURADA ENTRE OS USUÁRIOS DE ESTRADAS SOB O DOMÍNIO DE

CONCESSIONÁRIA E A EMPRESA. CONCEITO DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2o, 3o E 22 DO CDC.

A Corte Superior já manifestou que: "[...] a aplicação do CDC no caso em tela é inconteste, porquanto, segundo jurisprudência do STJ, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica das concessionárias de serviços rodoviários e os usuários dos serviços.

(RESP. N. 467.883, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito) (TJSC, AC n. 2013.046649-7, Rel. Des. Cesar Abreu, j. 30.9.14).

Assim, não há que se falar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação da C
oncessionária
com os usuários do serviço, tampouco de incompetência do
PROCON
para fiscalizar e sancionar as infrações ao referido diploma legal na prestação do serviço público.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa.

Por outro lado, no tocante a penalidade imposta à Requerente, ora Apelada, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), por meio do Processo Administrativo, entendo que se mostra adequada para coibir a conduta lesiva, por parte da Concessionária.

Desse modo, tem-se que a
multa
administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração disposta no auto de infração, pela prática infrativa às normas de defesa do consumidor e da condição econômica do fornecedor.

Ademais, no tocante a condição econômica da Apelada, conforme se vê por meio do (ID.84166953), extrai-se que em 2015 o seu Capital Social Integralizado totalizava o montante de R$ 240.558.000,00 (duzentos e quarenta milhões e quinhentos e cinquenta e oito mil reais), de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Além do mais, a sanção aplicada deve ser suficiente. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Dada a decisão administrativa fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor, quanto às informações da instituição financeira, bem assim precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo da Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, na hipótese de que a autoridade municipal tenha fundamentado e justificado a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de reincidente da parte reclamada e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
.

(Ap 160783/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/2/2017, publicado no DJE 22/2/2017). [Destaquei]

E, ainda;

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZ O SEU VALOR – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO – APELO DO REQUERENTE PREJUDICADO.

Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 26/2/2022) [destaquei]

Dessa forma, tenho que se mostra razoável e proporcional a multa imposta no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no processo administrativo, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, portanto impõe-se o provimento do recurso de apelação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, para reformar a sentença que anulou o débito oriundo do Auto de Infração no 2016.001.0005, referente a multa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022